Tribunal: STF
Processo: ARE 1324465
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mosaic Fertilizantes P&K S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “ICMS - Transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa - Não incidência de ICMS - Ausência de transferência na titularidade dos bens - Não configuração de operação mercantil. Inteligência da Súmula 166 do STJ. Precedentes do STF e STJ, em recurso repetitivo.



    APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS IMPOSSIBILIDADE. Vedação constitucional e legal à apropriação de créditos decorrentes da não incidência de ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Inteligência dos arts. 155, § 2º, II, da CF, 37 da LE 6.374/89 e 60 do RICMS/00. Recursos não providos. ”



    Sustenta ter o pronunciamento implicado vulneração ao disposto no art. 155, II, § 2°, I, da Constituição Federal. Busca, em síntese, ter reconhecido o direito ao aproveitamento de crédito de ICMS relativo às operações anteriores à transferência de mercadoria entre estabelecimentos próprios. 



    Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao decidir que o agravante não faria jus ao direito de aproveitamento de crédito do ICMS, apreciou a questão também à luz da disciplina contida no art. 37 da Lei Estadual n. 6.374/89 e do art. 60 do RICMS/2000.



    Em que pese articulada a fragilização a dispositivos constitucionais, revolver aquele fundamento, constante no acórdão recorrido, demandaria a prévia análise de legislação local, circunstância que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, menciono RE 390.960 – AgR-Segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli e ARE 758.195-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, cujas ementas transcrevo: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Não cumulatividade. Bens destinados ao Ativo Permanente. Regime de crédito financeiro. Aproveitamento do crédito. Lei Complementar nº 87/96. Lei Estadual nº 3.188/99. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    (...)



    2. A controvérsia foi resolvida com base na interpretação da Lei Estadual nº 3.188/99 e da Lei Complementar nº 87/96, a qual, no período questionado, teria conferido à legislação local o estabelecimento da forma pela qual seriam compensados os créditos decorrentes do ICMS incidentes sobre bens do ativo permanente. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.



    APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS MEDIANTE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE DE DIREITO, DE QUE ASSUMIU O ENCARGO OU DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE QUEM SUPORTOU. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF.



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. ARGUMENTO NOVO TRAZIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em mandado de segurança, na origem, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator